Tribunal: STF
Processo: RE 1315237
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS-PRÊMIO. CONVERSÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO DIREITO À FRUIÇÃO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: REEXAME DE NORMA LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA. SALDO DE FÉRIAS PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.” (e-doc. 10, p. 5).



    2. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 1º, 5º, inc. II, 37, caput e 97 da Constituição da República. Alude ao decidido pelo Supremo no ARE nº 721.001/RJ, sustentando o direito ao pagamento em pecúnia das férias-prêmio não usufruídas, independentemente de não ter havido prévio requerimento administrativo para a efetiva fruição do benefício (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor exame da controvérsia versada no recurso extraordinário, transcrevo a fundamentação do acórdão decorrente do julgamento do recurso inominado:



    “Da análise dos autos, verifica-se dos documentos acostados que a parte autora ingressou no serviço público em 05/07/2002, com aposentadoria publicada em 06/07/2019. Alega a recorrida fazer jus aos meses de férias prêmio que não foram usufruídas, nem indenizadas. 



     Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721001 RG/RJ, fixou o entendimento de que é devida a conversão de férias prêmio não gozadas em indenização pecuniária pelo servidor que delas não podem usufruir, em razão da inatividade ou do rompimento do vínculo com a Administração, de modo a vedar o enriquecimento sem causa do ente público: 



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas - bem como outros direitos de natureza remuneratória - em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.” (ARE 721001 RG, Relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03- 2013).



    Em face de tal entendimento, a jurisprudência pátria vem oscilando sobre o tema e nesta Turma Recursal não foi diferente, já tendo esta magistrada proferido decisão em um e outro sentido, firmando seu posicionamento, mais recentemente, conforme entendimento do restante da Turma, no sentido de que não são quaisquer férias prêmio que poderão ser indenizadas, sob pena de ofendermos a intenção legislativa de se evitar despesas desnecessárias em relação a ela. 



    Nesse contexto, tenho, com amparo em decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que a conversão em pecúnia das férias prêmio só se faz possível se comprovada a negativa da Administração em conceder o gozo do benefício antes da aposentadoria ou exoneração do servidor, o que aqui não se verificou. Apesar de reconhecido o direito da autora às férias prêmio referente ao quinquênio 2013-2018, não houve o gozo pela recorrida, sendo que requereu apenas conversão das férias prêmio em pecúnia, conforme processo administrativo nº 1-134.191/18-66, o qual restou indeferido por ausência de cumprimento dos requisitos previstos no artigo 159, §2°, V, da Lei 7.169/96, não havendo provas nos autos de que a autora tenha feito o requerimento administrativo para usufruir o benefício e que lhe tenha sido negado. 



    Ademais, a Lei 11.080/2017 alterou a redação do art. 159 da Lei 7.169/96, que passou a determinar: 



    “A cada período de 5 (cinco) anos de efetivo exercício em cargo de provimento efetivo ou de função pública da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Municipal, o servidor fará jus a 3 (três) meses de licença por assiduidade, com direito à percepção do seu vencimento e das vantagens de caráter permanente. 



    § 1º - O servidor deverá requerer o gozo de sua licença por assiduidade, que poderá ser gozada, total ou parceladamente, de acordo com a conveniência da administração, em até 5 (cinco) anos da data do requerimento, respeitado o período mínimo de 1 (um) mês, conforme estabelecido em decreto. 



    § 2º - O benefício previsto no caput deste artigo deverá ser usufruído pelo servidor ao longo da sua vida funcional até o momento de sua aposentadoria, sob pena de perdimento, sendo vedada a sua conversão em espécie” . 



    Desse modo, não há amparo legal que sustente o direito da autora à conversão das férias prêmio em pecúnia.” (e-doc. 10, p. 5-6 - grifos acrescidos).



    4. O entendimento do Colegiado de origem não diverge do posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Quando do julgamento do ARE nº 721.001-RG/RJ, Tema RG nº 635, o Plenário assentou a possibilidade de conversão de férias-prêmio não gozadas, bem como de outros direitos de natureza remuneratória, em pecúnia, tendo em vista que o servidor, impedido de usufruí-las, no momento oportuno, por conveniência da Administração, não mais poderia fazê-lo em razão da aposentadoria. O mote da decisão foi evitar o enriquecimento ilícito da Administração.



    5. A propósito, transcrevo o voto do Relator, Min. Gilmar Mendes, lançado no precedente acima indicado:



    “Discute-se nos autos se é devida a conversão em pecúnia de férias não gozadas pelo servidor público, a bem do interesse da Administração Pública. 



    (...) 



    No caso dos autos, diferentemente, o acórdão recorrido assegurou ao servidor público a conversão de férias não gozadas em pecúnia, em razão da vedação ao locupletamento ilícito por parte da Administração, uma vez que as férias devidas não foram gozadas no momento oportuno, quando o servidor ainda se encontrava em atividade. 



    Assim, com o advento da inatividade, há que se assegurar a conversão em pecúnia de férias ou de quaisquer outros direitos de natureza remuneratória, entre eles a licença-prêmio não gozadas, em face da vedação ao enriquecimento sem causa. 



    Assim, a fundamentação adotada encontra amparo em pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas ou de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.



    (...)



    Com efeito, se o benefício não é usufruído, porque a Administração indeferiu requerimento tempestivo do servidor, ao argumento de absoluta necessidade do serviço, impõe-se a indenização correspondente, acrescida do terço constitucional.”



    6. Ressalto que, como se percebe da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado pela Turma Recursal, consignou o Colegiado de origem que a necessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão das férias-prêmio está prevista em lei. 



    7. Assim, para dissentir do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis a análise da norma local aplicada pelo Colegiado a quo e o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, providências incabíveis em sede extraordinária, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    8. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS PARA PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.085.810-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 02/03/2018, p. 14/03/2018).



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator